Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603427-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603427-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ADALMO ROMILSON ALVES (RESPONSÁVEL)
PAULO CESAR JULIAO MARTINS (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761977
13/11/2023
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.787

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603427-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
RESPONSÁVEL: ADALMO ROMILSON ALVES
RESPONSÁVEL: PAULO CESAR JULIAO MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
DE MANDATO OUTORGADO PELO
PRESIDENTE E PELO TESOUREIRO A
ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
P A R A
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
N Ã O P R E S T A D A S . P E R D A D E
RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 80, II, a.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
Presidente e do Tesoureiro do partido
em regularizar sua representação
processual. (Prestação de Contas nº
0604078-66, Acórdão nº 62.107,
Relator(a) Dra. Flávia da Costa Viana,
Num. 43761977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas acarreta ao partido político a
perda de cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento da
Campanha – FEFC, como determina o
art. 80, II, a, da Res. TSE n 23.607/2019.

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43139221) e das contas finais
(ID 43331722).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43447901), não houve impugnação (ID 43455439).

No ID. 43504811 foi juntada procuração do PRTB outorgando poderes ao
advogado André Wolff.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas,
porquanto a despeito de ter sido apresentada procuração em nome da agremiação, não
foi apresentado o instrumento de mandato em nome do Presidente e do Tesoureiro do
partido (ID. 436665413).

Além disso, caso fosse sanada essa irregularidade, o Setor Técnico apontou
o atraso na abertura da conta bancária do partido por 31 dias.

Em virtude do parecer pela não prestação das contas, foi determinada a
intimação pessoal do Presidente e do Tesoureiro do partido, para que juntassem
procuração no prazo de 3 (três) dias, com advertência de que as contas poderiam ser
Num. 43761977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

julgadas não prestadas (ID. 43665951).

Em que pese pessoalmente intimados (ID. 43699465), o Presidente e o
Tesoureiro não se manifestaram (ID. 43705849).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação das contas (ID 43720280).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer pelo julgamento
das contas como não prestadas, considerando a ausência de apresentação de
Num. 43761977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

instrumento de mandato outorgado pelo Presidente e pelo Tesoureiro do partido a
advogado, em dissonância com o disposto no artigo 53 e 98, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido
apresentado na prestação de contas parcial;

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as
intimações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )

(...)

III - na hipótese de prestação de contas de órgão partidário, o
partido político, a(o) presidente e a tesoureira ou o tesoureiro, bem
como suas(seus) substitutas(os), na pessoa de suas(seus)
advogadas ou advogados.

Depreende-se, portanto, dos artigos supracitados que não basta a juntada de
procuração em nome do partido para que as contas sejam apreciadas, é mister que haja
procuração também em nome do Presidente e do Tesoureiro da agremiação.

No caso em exame, intimados pessoalmente para regularizar a
representação processual, o Presidente e o Tesoureiro não se manifestaram (id.
43705849).

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
Num. 43761977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA
CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha,
aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da
Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74,
§ 3º, que determinava o julgamento das contas como não
prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração em
nome do Presidente e do Tesoureiro, as contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Num. 43761977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem julgamento de
mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará
prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal
de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a
“extinção sem resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das
contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o
artigo 74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser
observadas as disposições constantes da Constituição Federal e
do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções,
exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE
no precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado
no voto vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão
de julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer,
porque à parte deve ser garantido o direito de ser assistida em
juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico
específico e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a
sua representação processual, após citação pessoal e específica,
Num. 43761977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos
do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à
prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo
80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação
de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na
forma do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5
(cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos
dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado
para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98, § 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as
intimações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
Num. 43761977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado
regularmente constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato
e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o
tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

Esse também é o entendimento desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PARA SANAR
IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.1. Trata–se prestação
de contas de campanha, relativas às eleições de 2020, pelo Partido
da Causa Operária – PCO (Comissão Provisória Estadual).2. O
dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em
campanha ou a ausência de sua movimentação pelos partidos está
previsto no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.3. A
ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo
artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 implica o julgamento
das contas como não prestadas.4. Imposição da suspensão do
direito de recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento Campanha – FEFC, nos termos do
artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.5. Contas
julgadas não prestadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060002831, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 180, Data 29/08/2022)

Como já mencionado, conquanto tenha sido apresentada procuração em
nome do PRTB, o Presidente e o Tesoureiro do partido, quando intimados pessoalmente
para regularizarem a representação processual, quedaram-se inertes.

Nestes termos, em razão da mudança de entendimento desta e. Corte
Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da apresentação do
instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da prestação de contas,
Num. 43761977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07

julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer técnico conclusivo e
com o parecer ministerial, acarretando ao partido a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
conforme dispõe o art. 80, II, “a” da citada Resolução.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas do Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74,
IV, “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019, acarretando ao partido a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, conforme dispõe o art. 80, II, “a” da citada Resolução.

Oficie-se o Diretório Nacional do PRTB sobre o conteúdo deste voto.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603427-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL
DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do REQUERENTE:
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - RESPONSAVEIS: ADALMO ROMILSON
ALVES, PAULO CESAR JULIAO MARTINS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761977 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314094899400000042720669
Número do documento: 23111314094899400000042720669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:21:07